Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO PAPILOSCÓPICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática delitiva e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, notadamente, pelo reconhecimento fotográfico e pelo laudo de perícia papiloscópica.
3. Apelação conhecida e não provida.